Tribunal: TJSP
Processo: 2150301-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Deferimento de tutela de urgência para bloqueio de conta de Whatsapp vinculada ao no (19)99804-2609. Admissível o deferimento da tutela de urgência, pois presentes os requisitos necessários. Imposição de multa pelo descumprimento da obrigação. Penalidade que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Valor arbitrado de forma

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Deferimento de tutela de urgência para bloqueio de conta de Whatsapp vinculada ao no (19)99804-2609. Admissível o deferimento da tutela de urgência, pois presentes os requisitos necessários. Imposição de multa pelo descumprimento da obrigação. Penalidade que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Valor arbitrado de forma desproporcional e permite o enriquecimento sem causa da parte contrária, autorizando a redução para R$ 10.000,00. Possibilidade de cumprimento da obrigação que não foi submetida ao Juízo de piso e, por isso, não pode ser conhecida. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.